Tribunal: TJES
Processo: 5034665-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034665-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELIA FERREIRA VITA
RECORRIDO: LASER FAST DEPILACAO LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5034665-47.2023.8.08.0035

Recorrente: MARCELA FERREIRA VITA;

Recorrido: LASER FAST DEPILAÇÃO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DEPILAÇÃO À LASER. PARTE AUTORA QUE NÃO PEDIU O CANCELAMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DA DIFICULDADE DE AGENDAR AS SESSÕES.

JUÍZO DE ORIGEM QUE DEU PROCEDÊNCIA AO PEDIDO DE CANCELAMENTO, PORÉM, ENTENDEU NÃO CARACTERIZADOS DANOS MORAIS, TENDO FUNDAMENTADO O SEGUINTE NO PONTO: “(...) a parte autora não colacionou prova alguma sobre qualquer abalo que tenha sofrido em decorrência da não prestação dos serviços na forma contratada. Somente quedou-se a fazer alusão a supostos transtornos que teria tido, frisando a insatisfação com a ré, relativamente à falha na prestação de serviços deste, o que demonstra mero aborrecimento.”

RECURSO INTERPOSTO PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. ÔNUS DA PROVA QUANTO A DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE É DA PARTE AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, ATÉ PORQUE NÃO SE TRATA DE SITUAÇÃO QUE CARACTERIZE DANO IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)